Tribunal: TJSP
Processo: 1000536-87.2019.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Alegação de que não foram disponibilizados com os denominados assentos "espaço+" pela companhia aérea. Prova documental reveladora de que a aeronave não possuía essa modalidade de assento para a numeração adquirida. Indenizações incabíveis. Sentença confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Alegação de que não foram disponibilizados com os denominados assentos "espaço+" pela companhia aérea. Prova documental reveladora de que a aeronave não possuía essa modalidade de assento para a numeração adquirida. Indenizações incabíveis. Sentença confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000536-87.2019.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que são apelantes
ANDRE GOULART PALIN (REPRESENTANDO MENOR(ES)), MANOEL
MACHADO PALIN (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)), JOÃO MACHADO PALIN
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), ALICE MACHADO PALIN (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e CAROLINA DIB MACHADO (REPRESENTANDO
MENOR(ES)), é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000536-87.2019.8.26.0370 -Voto no 24.392 - egf
2
VOTO No 24.392
APELAÇÃO CÍVEL No 1000536-87.2019.8.26.0370
COMARCA: MONTE AZUL PAULISTA - FORO DE MONTE AZUL PAULISTA -
VARA ÚNICA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: AYMAN RAMADAN
APELANTES: ANDRE GOULART PALIN, MANOEL MACHADO PALIN, JOÃO
MACHADO PALIN, ALICE MACHADO PALIN E CAROLINA DIB MACHADO
APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Alegação de que não
foram disponibilizados com os denominados assentos "espaço+"
pela companhia aérea. Prova documental reveladora de que a
aeronave não possuía essa modalidade de assento para a
numeração
adquirida.
Indenizações
incabíveis.
Sentença
confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença de (fls. 50/55), de relatório adotado,
preferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada
pelos apelantes, julgada improcedente, condenando-os no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
da causa.
Apelam os autores insistindo na condenação da ré afirmando, em
suma, que: a) incumbia à empresa área juntar as passagens do trecho de ida, vez
que a hipótese é de relação de consumo; c) a ré confirmou a compra do denominado
"espaço+" por correspondência eletrônica nos trechos ida e volta, mas teve que
embarcar em assentos com menor acomodação, sem aviso, o que comprometeu o
conforto dos passageiros, além de terem ficado distantes uns dos outros, separando
os filhos dos pais; e d) a companhia é objetivamente responsável pelos danos
decorrentes da má prestação de serviços a seus passageiros.
Recurso tempestivo (fls. 130), preparado (fls. 145/146) e respondido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000536-87.2019.8.26.0370 -Voto no 24.392 - egf
3
(fls. 149).
VOTO
Trata-se de ação promovida pelos apelantes para indenização pelos
danos morais sofridos em razão de falhas apresentadas pelo serviço de transporte
aéreo internacional prestado pela apelante, que teria comercializado a passagem com
os denominados assentos "espaço+", que não utilizaram, além de terem viajado
distantes uns dos outros.
A sentença deverá ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, in verbis:
“Com efeito, embora inegável que a relação jurídica travada entre as
partes seja de consumo, as provas documentais juntadas com a inicial
não fornecem verossimilhança nas alegações, a tornar infactível a
inversão do ônus da prova.
Efetivamente, segundo a inicial, houve a contratação do benefício “
Espaço+” , a fim de que a viagem se desse com maior conforto, mas,
“quando do embarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos,
foram informados, sem nenhum aviso anterior, que viajariam em
uma arenove menor e sem os assentos do “Espaço+” , e que “os
assentos impostos pela ré não eram próximos uns dos outros,
mas espalhados por todo o avião, fazendo com que a família
viajasse completamente fragmentada, tanto na ida como na volta,
totalmente em descompasso com o que haviam planejado” .
Pois bem.
Constata-se, do teor da inicial, que a negativa de fornecimento do
“Espaço+” teria se dado no trecho da ida, quando do embarque em
Guarulhos.
Todavia, as passagens aéreas juntadas (fls. 22/24) se referem
exclusivamente ao trecho da volta, de Orlando para Guarulhos. Por
meio deles, é possível aferir que os passageiros ocuparam os assentos
18F, 18H, 18D, 15L e 15J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000536-87.2019.8.26.0370 -Voto no 24.392 - egf
4
De outro lado, os assentos narrados na inicial como referentes ao
benefício “Espaço+” (19K, 19J, 19H, 19G e 19F) se referiam ao trecho
de ida, Guarulhos a Orlando (fl. 30).
Não foram juntadas as cópias das passagens referentes ao trecho da
ida, justamente aquele no qual teria ocorrido a negativa de concessão
do benefício em questão.
Mas não é só.
Quando da aquisição das passagens (fls. 32/35), constou, do recibo da
reserva, que, em ambos os trechos (ida e volta), o trajeto seria
percorrido pelo avião Airbus 350 (“tipo de avião 350” , fl. 34), tendo
constado, do referido recibo ainda, a indicação dos mencionados
assentos no trecho de ida (19K, 19J, 19H, 19G e 19F), conforme
indicação em fl. 35.
Conforme demonstrou a ré, a mencionada aeronave (Airbus 350) não
conta com o “Espaço+” nas poltronas 19, mas apenas nas poltronas 15
(conforme imagem de fl. 69).
Não há informação alguma, em qualquer dos documentos juntados nos
autos, de que os assentos adquiridos se referissem mesmo ou
contassem com o reportado benefício.
A informação dos autores, em réplica, no sentido de que, depois do
mencionado recibo e da confirmação de reserva, aos 28 de
dezembro de 2017 (fls. 30/35), teriam recebido novo e-mail, aos 17 de
janeiro de 2018, apontando que a viagem se daria na aeronave “Boeing
767-300”, conforme documento de fls. 25/29, e que a referida aeronave
conta com o benefício “Espaço+” nas poltronas 19 (conforme imagem
de fl. 121), não é capaz, também, de comprovar o seu direito.
Deveras, conforme apontado, a indicação dos assentos 19 se deu
quando da reserva, ocasião na qual já constava que a viagem se daria
no Airbus 350, que, conforme comprovado, não conta com o benefício
naqueles assentos.
Logo, o fato de se alterar a indicação da aeronave, que, por sua vez,
conta com assento especial na poltrona 19, não é capaz de atribuir aos
autores o referido direito, que, certamente, deveria ser destinado aos
consumidores que o adquiriram (assento 19 do Boeing 767), que não é
o caso dos autores, mesmo porque, conforme apontado, inexiste
qualquer documento nos autos, nem mesmo recibo ou indicação na
reserva, de que o referido benefício foi adquirido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000536-87.2019.8.26.0370 -Voto no 24.392 - egf
5
Ademais, conforme também já se apontou, não foram juntados os
bilhetes de passagem do trecho da ida, a fim de se comprovar os
assentos atribuídos na viagem, bem como que os passageiros viajaram
em poltronas esparsas (fato alegado como ocorrido em ambos os
trechos).
Tocante ao trecho da volta, em relação ao qual há apontamento,
apenas, de alteração dos assentos, com separação dos membros da
família, verifico que apenas em relação ao trecho da ida foram
estabelecidos assentos em conjunto, conforme se comprova do
documento de fl. 35, já que, em relação ao trecho de volta, não houve
indicação de qualquer assento, constando, aliás, a informação, em
relação aos passageiro André Palin e Carolina Machado a anotação de
“inexistência de preferência”.
Por meio do aludido documento, é possível constatar que apenas em
relação ao trecho da ida foram indicados assentos lado a lado (19K,
19J, 19H, 19G e 19F), mas não em relação à volta, justamente os
bilhetes de passagem juntados nos autos (18F, 18H, 18D, 15L e 15J,
fls. 22/24).
Em suma: foram juntadas apenas as passagens referentes ao trecho
da volta, justamente aquele em relação ao qual não havia prévio
apontamento de assento.
Portanto, improcede a pretensão dos autores, já que, tocante ao trecho
de ida, não há prova da contratação do benefício “Espaço+”, tampouco
se comprovou, por meio das passagens do referido trecho, os assentos
efetivamente ocupados; e, em relação à volta, inexistia prévio
apontamento de assento, de modo que a suposta ilegalidade de
alteração de poltronas não restou comprovada. (...)”. (fls. 124/127).
Não obstante a correspondência eletrônica de fls. 21 de que teria sido
adquirida a passagem aérea com espaço+, a alegação da ré de que as viagens
seriam feitas no Airbus 350, que não contava com esses assentos, veio demonstrada
no comprovante de reserva das passagens aéreas.
Por outro lado, os autores, assim como juntaram os bilhetes da
passagem de volta, poderiam tê-lo feito em relação aos de ida, não tendo explicado o
porquê de não terem acostado os referidos documentos.
Logo, ainda que de consumo a relação entre as partes, incumbia aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000536-87.2019.8.26.0370 -Voto no 24.392 - egf
6
apelantes comprovar minimamente os direitos alegados, que não se mostraram
verossímeis nos termos dos fundamentos da bem lançada sentença pelo Juiz Ayman
Ramadan.
Assim, a sentença deverá ser confirmada por seus próprios
fundamentos, majorando se a verba honorária em favor da ré para 12% sobre o valor
da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator